Tribunal: TCU
Processo: 010.009/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de aposentadoria emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria dos interessados; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jusridicionada.